Tribunal: TJBA
Processo: 8053504-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053504-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UESLEI DE FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): RENATO GONÇALVES LOPES JUNIOR APELADO: LOJAS RENNER S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal. Sentença anulada. Apelo do Autor provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053504-92.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante UESLEI DE FREITAS DOS SANTOS, e Apelada LOJAS RENNER S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo para anular a r. Sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador/BA, . 5/F